Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na qual a defesa pretende a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, razão pela qual a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal.
4. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, porém, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando já fixada a pena-base no piso previsto no tipo penal.
5. O entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante genérica.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), firmou tese vinculante no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em virtude de atenuantes genéricas, em observância aos princípios da legalidade, da reserva legal e da individualização da pena.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade da Súmula 231, rejeitando proposta de sua superação, em respeito à estabilidade, integridade e coerência do sistema de precedentes.
8. A redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria configuraria violação ao princípio da legalidade, por extrapolar os limites estabelecidos pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.